Tribunal: TJSP
Processo: 1083112-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DOS RÉUS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ACOLHIMENTO – CONTEXTO FÁTICO EVIDENCIA RELAÇÃO SOCIETÁRIA ENTRE AS PARTES – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
1 – O desenvolvimento do processo revelou que as partes travaram uma relação que transcendeu a mera

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DOS RÉUS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ACOLHIMENTO – CONTEXTO FÁTICO EVIDENCIA RELAÇÃO SOCIETÁRIA ENTRE AS PARTES – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
1 – O desenvolvimento do processo revelou que as partes travaram uma relação que transcendeu a mera prestação de serviços advocatícios por parte dos réus. Os réus, comprovadamente, explicaram que a relação contratual entre as partes extrapola os limites de um mero mandato, configurando uma verdadeira sociedade de fato, na qual o mandato se inseriria como parte de um contexto mais amplo.
2 – Diante da constatação de sociedade de fato, o procedimento adequado para discutir os valores devidos a cada sócio não é o de exigir contas, mas, sim, o de apuração de haveres, com a necessária dissolução da sociedade.
3 – Eleita via processual equivocada, cabe o reconhecimento da falta de interesse de agir do autor, pois carece de adequação (um dos componentes do binômino que forma o instituto).
4 – Quanto ao réu Eric, carece o autor de interesse de agir, porém na modalidade necessidade, visto que o réu não tem vinculação alguma com a relação societária mantida entre autor e corréu.
5 – Sentença reformada para extinguir a ação sem resolução de mérito.
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO.